Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732776-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIMEIRE CRUCIOL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LUCIMEIRE CRUCIOL interposta contra o BANCO DO BRASIL S/A A Apelante requer o benefício da gratuidade de justiça (Id. 76092498). Alega que possui rendimentos modestos e inferiores aos 5 salários-mínimos. Acrescenta que arca com o pagamento da mensalidade da faculdade da filha no valor de R$ 1.117,00 (mil cento e dezessete reais), além de possuir gastos com contas fixas essenciais no valor total de R$ 3.383,29, assim distribuídos: R$ 471,46 de condomínio, R$ 107,09 de energia elétrica, R$ 55,40 de água, R$ 849,34 de IPTU e R$ 1.900,00 com despesas domésticas essenciais como alimentação e demais gastos de mercado. Afirma que sua renda está comprometida com despesas básicas 78,2% da renda, conforme documentos juntados (Ids. 76092505, 76092500, 76092501, 76092502, 76092503, 76092504 e 76092508). Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual, deixa de recolher o preparo. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, conforme o § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família”. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de R$ 3.036,00 por mês (até dois salários-mínimos). (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários-mínimos, hoje correspondente a R$ 7.590,00. O valor de cinco salários-mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 7.638,62 (abril 2025), sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, a Apelante junta aos autos o contracheque de Id. 76092505, em que se verifica a remuneração líquida, descontados os abatimentos obrigatórios (imposto de renda e seguridade social) de R$ 8.422,26 (oito mil e quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), valor portanto acima do mínimo existencial de 5 salários-mínimos. Ressalte-se que despesas de caráter espontâneo, tais como empréstimos bancários e cartão de crédito não comprovam hipossuficiência econômico-financeira para fins de concessão de gratuidade, conforme decisão dessa mesma turma, conforme ementa a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se o agravante comprovou a alegada hipossuficiência econômico-financeira para fazer jus à gratuidade de justiça pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para obter justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar o seu sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. 4. Por faltar provas de situação financeira desfavorável ou circunstância que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A concessão de justiça gratuita exige prova de hipossuficiência econômico-financeira do requerente, devendo ser negado o benefício se os documentos colacionados aos autos não demonstrarem capacidade econômica desfavorável. 2. Despesas com dívidas espontâneas, como empréstimos bancários e cartão de crédito não comprovam hipossuficiência econômico-financeira para fins de concessão de gratuidade de justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1333158/SP; AgRg no AREsp 250.239/SC; TJDFT, Acórdão 1951800, 0740243-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção; e Acórdão 1952019, 0740924-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt. (Acórdão 2036379, 0723084-46.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) (grifo nosso). As demais despesas sustentadas pela Apelante são gastos corriqueiros inerentes ao dia a dia e não são considerados para avaliação da hipossuficiência. A Apelante não demonstrou a existência de despesas extraordinários, tais como, tratamento de doença dentre outros, a justificar a concessão do benefício, tampouco alteração na situação financeira. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Nos termos da decisão ID 71953451, após o trânsito em julgado, mantenha-se a suspensão até o o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.300, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025 14:58:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador